Tribunal: STJ
Processo: 1059517-22.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612186 - SP (2024
/0130138-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMANDO G8 - SEGURANCA PATRIMONIAL E TRANSPORTE
DE VALORES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
CONDUTOR. PESSOA JURÍDICA. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEMBOLSO PELA
PARTE
AUTORA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A pretensão de reforma do acórdão recorrido — que indeferiu o pedido de repetição de
indébito por ausência de comprovação de que a autora, pessoa jurídica proprietária do
veículo, arcou com o pagamento das multas anuladas — demanda, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53261210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 35b9a7b8-3969-4835-88e5-23754cc22e10

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 35b9a7b8-3969-4835-88e5-23754cc22e10

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612186 - SP (2024
/0130138-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMANDO G8 - SEGURANCA PATRIMONIAL E TRANSPORTE
DE VALORES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
CONDUTOR. PESSOA JURÍDICA. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEMBOLSO PELA
PARTE
AUTORA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A pretensão de reforma do acórdão recorrido — que indeferiu o pedido de repetição de
indébito por ausência de comprovação de que a autora, pessoa jurídica proprietária do
veículo, arcou com o pagamento das multas anuladas — demanda, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
COMANDO G8 SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
contra decisão de minha lavra que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na
e no consequente prejuízo da análise da
Súmula 7/STJ
divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA51831880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/10/2025 19:56:54
Código de Controle do Documento: 616f8ac2-1e8f-4386-af0a-fb0a65cff4f4

A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da
ao
Súmula 7/STJ,
argumento de que a controvérsia dos autos é exclusivamente de direito, não havendo
necessidade de reexame de provas. Defende que a responsabilidade pelo pagamento
das multas é sempre do proprietário do veículo, por força dos arts. 282, § 3o, e 286, § 2o,
do Código de Trânsito Brasileiro, tornando irrelevante a produção de prova específica de
quem realizou o desembolso. Alega, ainda, que a manutenção da decisão agravada
implicaria enriquecimento ilícito da municipalidade. Por fim, informa que renunciou ao
fundamento recursal da alínea
do permissivo constitucional, concentrando seu
c
inconformismo na violação de lei federal.
A parte agravada, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, embora intimada, não
apresentou impugnação, conforme certidão de fl. 440.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
prosperar. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Conforme assentado na decisão monocrática, o cerne da controvérsia, como
delimitado pelas instâncias ordinárias, repousa sobre a ausência de comprovação do
efetivo desembolso, pela parte autora, dos valores cuja restituição se pleiteia.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação, foi
expresso em condicionar a repetição do indébito à prova do prejuízo patrimonial da
requerente. Para tanto, consignou de forma inequívoca no acórdão de apelação (fl. 261):

Ainda que conste o adimplemento das multas de trânsito nos documentos
fornecidos pelo Requerido MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, mostra-se
necessária, para a restituição de valores em favor da Requerente, a
demonstração de seu pagamento pela própria Autora por meio da
apresentação de comprovantes de pagamento em seu nome, provando-se
seu prejuízo patrimonial com o indevido pagamento das multas. Deste
modo, sem a efetiva prova de que a Autora pagou, com seus próprios
recursos, as multas de trânsito em tela, não há se falar em condenação à
Documento eletrônico VDA51831880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/10/2025 19:56:54
Código de Controle do Documento: 616f8ac2-1e8f-4386-af0a-fb0a65cff4f4

repetição do indébito, sob pena de enriquecimento ilícito da Requerente
com a restituição de valores que não foram anteriormente pagos com seu
próprio patrimônio

Ao apreciar os embargos de declaração, a Corte de origem reiterou seu
posicionamento, afastando qualquer vício no julgado e reforçando a premissa fática que
norteou sua decisão (fl. 282):

[...] rejeitou-se a pretensão da Autora quanto à repetição do indébito
decorrente das multas em razão da ausência de comprovação de que seu
adimplemento teria sido feito pela própria Autora, dado que não restou
comprovado o pagamento das multas com recursos da Autora e, por isso,
eventual repetição em favor da Requerente acarretaria seu
enriquecimento ilícito em face da não comprovação do anterior prejuízo
patrimonial.

Como se vê, a conclusão do órgão colegiado está alicerçada na análise do
acervo probatório, que foi considerado insuficiente para demonstrar o fato constitutivo do
direito da autora, qual seja, o efetivo pagamento das multas com recursos próprios. A
tese da agravante, de que a responsabilidade legal pelo pagamento, prevista no Código
de Trânsito Brasileiro, seria suficiente para presumir o desembolso e afastar a
necessidade de prova, não tem o condão de transformar a questão, eminentemente
fática, em matéria exclusivamente de direito.
Rever o entendimento do Tribunal
para concluir que as provas dos autos
a quo
são suficientes para comprovar o pagamento pela agravante, ou mesmo para afastar a
exigência dessa prova, implicaria o reexame de fatos e documentos, o que encontra
óbice na Súmula 7 desta Corte Superior, cuja redação dispõe: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
CPC/2015.
RESERVA LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA QUE
DEVERIA TER SIDO SUSCITADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ANTERIORMENTE AJUIZADA CONTRA O RECORRENTE. REVISÃO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA51831880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/10/2025 19:56:54
Código de Controle do Documento: 616f8ac2-1e8f-4386-af0a-fb0a65cff4f4

4. Para chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem, é
inevitável novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na

5.
Agravo
Interno
não
provido
(AgInt
no
Súmula
7/STJ.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 2.168.672/SP,
julgado em
DJe de
.
22/5/2023,
5/6/2023)

Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51831880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/10/2025 19:56:54
Código de Controle do Documento: 616f8ac2-1e8f-4386-af0a-fb0a65cff4f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.612.186 / SP
Número Registro: 2024/0130138-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10595172220218260053 1059517222021826005350000 1059517222021826005350001 20230000358402
20230000403030 20230000728630
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMANDO G8 - SEGURANCA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE
VALORES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMANDO G8 - SEGURANCA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE
VALORES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
Documento eletrônico VDA53243767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:54
Código de Controle do Documento: e83aba15-1d61-42cb-9e16-9bfe9b87780d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:54
Código de Controle do Documento: e83aba15-1d61-42cb-9e16-9bfe9b87780d